Tribunal: TJDFT
Processo: 0752656-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752656-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, AC Coelho Materiais para Construção Ltda, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu novo pedido de consulta ao SISBAJUD, na execução de título extrajudicial movida contra Carlos Eduardo de Andrade Muniz Filho, processo 0726893.22-2017.8.07.0001. Preparo em ID 67378143. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Dispenso as informações. Brasília/DF, 20 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e